Tribunal: TJSP
Processo: 1000782-69.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com revisão contratual e repetição de indébito. Permitida a cobrança de seguro de proteção financeira e de assistência, conforme recurso especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com revisão contratual e repetição de indébito. Permitida a cobrança de seguro de proteção financeira e de assistência, conforme recurso especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.